Tribunal: TJBA
Processo: 8008400-39.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008400-39.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RICARDO SILVA SIMOES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DA RÉ REJEITADA.
MÉRITO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DE 1999. PLANO NÃO ADAPTADO.
REGRA CONTRATUAL QUE ESTIPULA QUE AO COMPLETAR 5
6 ANOS
O AUMENTO APLICADO SERÁ DE 70,99%
.
ÚLTIMO
REAJUSTE IMPLEMENTADO
HÁ
10 ANOS.
ABUSIVIDADE
NÃO VERIFICADA
.
CONTRATO FIRMADO EM 1997. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 952 DO STJ. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. APELO DO AUTOR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE PREJUDICADA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S. APELO DA RÉ
PROVIDO
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
. SENTENÇA REFORMADA.

1. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
REJEITADA.
A
s razões postas no apelo
da ré
question
aram
os pontos abordados na sentença, com a impugnação específica.

2. MÉRITO.

2.1.
Conforme a legislação e a jurisprudência, para os contratos de plano de saúde firmados em data anterior a 1999 e não adaptados, devem ser aplicadas as cláusulas firmadas,
conforme tese firmada do julgamento do Tema 952 do STJ, pela qual “(...) a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. (...)”
.
No caso, o contrato foi firmado
em 1997,
quando
o autor tinha 34 anos, desde então
houve
somente dois reajustes por mudança de faixa etária, sendo o primeiro aos 46 anos, no importe de 30,43%, e o segundo aos 56 anos, equivalente a 70,99%,
10 anos após,

sendo este
último objeto de impugnação. Ainda, o próximo reajuste por faixa etária ocorrerá em 05 (cinco) anos, ao completar 61 anos, de 32,92%.

2.2.
A
busividade
não verificada. Resta o pedido julgado improcedente, com inversão do ônus da sucumbência.

3. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Desconsiderada a abusividade da
cláusula contratua
l que estabeleceu o reajuste aos 56 anos, o pedido foi julgado improcedente e resta prejudicada a análise do recurso do autor.

4
. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DA RÉ
PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8008400-39.2019.8.05.0080
,
em que são apelantes e apelados
JOSÉ RICARDO SILVA SIMÕES
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar,
DAR PROVIMENTO AO APELO
DA RÉ

e

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
e
assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA